Tribunal: TJSP
Processo: 0003820-78.2014.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Auto de Infração do exercício de 2011. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem a análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. CDA que não explicita a natureza da infração cometida, tampouco a fundamentação legal da obrigação principal, a data do termo inicial dos acréscimos legais e do

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Auto de Infração do exercício de 2011. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem a análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. CDA que não explicita a natureza da infração cometida, tampouco a fundamentação legal da obrigação principal, a data do termo inicial dos acréscimos legais e do vencimento dos tributos. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Inexorável extinção, de ofício, dos processos executivos, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado.